Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013619-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DE AGUIAR COSTA - CPF: 012.146.063-00 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013619-96.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

TIAGO DE AGUIAR COSTA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PAGAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – DIREITO PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – VEDAÇÃO DO AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA – SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente pleiteou o pagamento da Revisão Geral Anual – RGA referente ao ano de 2018. Narra que tal direito está previsto na Lei Estadual no 10.572/2017, contudo o pagamento foi suspenso por decisão do TCE/MT no julgamento singular no 342/ILC/2018.

Pois bem. A suspensão noticiada pela recorrente já foi revogada, conforme consulta do processo no 18.348-2/2018 diretamente no site do TCE/MT, constante nos autos n° 1005299-76.2019.8.11.0006.

Em 26/11/2018 houve a prolação do acórdão 539/2018 – TP no qual restou decidido, com redação dada pelo acórdão no 291/2019 – TP que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos, onde foi determinado o implante o percentual da revisão de 2%, com a ressalva de que o pagamento ocorreria somente se o Poder Executivo Estadual tiver capacidade financeira de cumprir com suas obrigações constitucionais, legais e contratuais.

Além da previsão do RGA em Lei, devem ser observada outras Condições, como as previstas no art. 3° da Lei Estadual no 8.278/2004, in verbis:

“Art. 3o A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei; (Alterado pela Lei no 10.819, de 28/01/2019)

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.”

Assim, conclui-se que o Estado de Mato Grosso não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem que possua capacidade financeira, em inobservância a Lei de Responsabilidade fiscal.

O Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante no 37, in verbis:

“Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ainda é importante destacar o entendimento do STF no julgamento do Tema 864 - Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.

Vejamos a tese fixada:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”

À propósito, sobre o RGA, o E. TJMT tem decidido nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - REPERCUSSÃO GERAL - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (RE 565089 RR) - EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR) - SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF).

(N.U 0024943-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Também coleciono julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL - COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (
RGA
) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA 339 – SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1014662-05.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.
Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000911-46.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1007651-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente IRACEMA DIAS VIEIRA, Servidora Pública postula a cobrança de diferenças remuneratórias do exercício de 2018, decorrente da não implantação dos percentuais de RGA.

2. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

3. Ademais, a Súmula Vinculante 37 do STF, veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.

4. Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente IRACEMA DIAS VIEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

(N.U 1007687-64.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2020).

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). EXISTÊNCIA LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA ESSE FIM. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Todavia, a controvérsia da presente lide contraria jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula Vinculante no 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. Não obstante, seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio da divisão funcional[1] do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
Considerando tal decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso concreto. Dessa feita, não há que se falar em implantação e menos ainda em incorporação”.

3. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

(N.U 1005873-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020).

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021